Tribunal: STF
Processo: AI 705454
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. 



    Inviável o recurso extraordinário que, interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial, suscita as mesmas questões constitucionais debatidas na instância ordinária. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.